Tribunal: TJBA
Processo: 8009933-85.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009933-85.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DEFENSORA DOS INTERESSES DOS PROFISSIONAIS ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E HERDEIROS DA EDUCACAO-ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ARLISON DANTE GOMES VALADARES APELADO: MARIA LUIZA DOS ANJOS SENA Advogado(s):MESAQUE BARBOZA SOARES, MARCOS VICENTE CARVALHO SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADA DE GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCLUSÃO INDEVIDA. REINTEGRAÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por associação em face de sentença que, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedentes os pedidos de reintegração de associada a grupo de mensagens (WhatsApp) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou ter sido excluída injustificadamente e de forma vexatória do grupo "Associados ADIPAAPHE", o que feriria sua dignidade e o direito de participação nas atividades associativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da aplicação dos efeitos da revelia; e (ii) saber se a exclusão de associado de grupo de WhatsApp de entidade associativa, sem a observância do contraditório, é capaz de gerar dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois o magistrado de origem expôs claramente as razões de seu convencimento, sendo que a fundamentação sucinta ou baseada nos efeitos processuais da revelia (art. 344 do CPC) não se confunde com ausência de motivação. No mérito, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos, mas não implica procedência automática dos pedidos quanto à matéria de direito. A exclusão de grupo de mensagens sem prévia justificativa ou contraditório justifica a obrigação de fazer (reintegração), visando restaurar o direito de participação e informação da associada. Contudo, a jurisprudência consolidada entende que a exclusão de grupo de rede social, embora irregular, configura, em regra, mero aborrecimento da vida cotidiana, salvo prova de humilhação pública ou grave ofensa à honra. No caso concreto, não houve demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade ou desdobramentos que ultrapassassem o dissabor, sendo a reparação específica (reintegração) suficiente para cessar o ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de reintegração e redistribuindo-se os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A fundamentação sucinta que aplica os efeitos da revelia não configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação; A exclusão injustificada de membro de grupo de WhatsApp de associação privada, conquanto autorize a reintegração forçada, não gera, por si só, dano moral in re ipsa, dependendo de prova de efetiva lesão a direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 344, 487, I, 489 e 1.009; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0701839-15.2021.8.07.0001; TJ-AL, Apelação Cível 0700476-29.2021.8.02.0034. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009933-85.2024.8.05.0103, em que figura como apelante ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DOS INTERESSES DOS PROFISSIONAIS ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E HERDEIROS DA EDUCAÇÃO-ESTADO DA BAHIA - ADIPAAPHE, e, como apelada, MARIA LUIZA DOS ANJOS SENA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora